Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020845-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 699.130.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO SILVA - CPF: 004.441.241-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES NUNES - CPF: 554.712.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), RICARDO DUARTE NEVES - CPF: 805.197.501-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO (157, §3º, C/C, ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ANULAÇÃO DO FEITO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO E A EXTIRPAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO E DE OFÍCIO READEQUADA A PENA IMPOSTA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVO FUNDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DESPROVIDO.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1020845-87.2022.8.11.0000, proposta por
Ricardo Duarte Neves,
que, à unanimidade julgou extinta a ação revisional, sem resolução do mérito, por se tratar de reiteração de matéria analisada em apelação.

O embargante sustentou que o acórdão se apresenta omissão e contradição, eis que
“
a petição de ingresso não foi embasada em versões já arguidas, mas sim, em evidências, que não foram observados nos autos fatos importantes que certamente modificariam a decisão ou até mesmo a pena arbitrada ao Embargante”
.

Ainda, afirmou
“em que pese constar da fundamentação que os depoimentos e provas constantes dos autos originários são irrelevantes e que foram analisados em sua integralidade e considerados para a fixação da pena, é notória divergência no depoimento do
Cabo Elziton Francisco de Souza, pois, o mesmo afirmou que os seguranças lhe disse que eram 03 (três) elementos encapuzados e todos em posse de arma de fogo, e, anunciou o assalto. No entanto, não existe nem na Delegacia, nem tão pouco em juízo, tal afirmação, ‘
anunciaram o assalto’
”
.

Aduziu que
“nos depoimentos do Genival e do Cabo Elziton Francisco de Souza, os mesmos ao afirmar que o Embargante NÃO tinha conhecimento prévio da ação, motivo pelo qual, não deveria ter sido imputado ao mesmo a pena mais gravosa de latrocínio, e tão somente, o roubo simples na forma tentada, disposto no caput do artigo 157, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal”
.

Por fim, asseverou que
o Embargante não busca reexame sobre a matéria já arguida em sede de apelação criminal, mas sim que sejam analisadas as provas na sua forma mais fiel, pugnando que sejam observadas as contradições presentes nos depoimentos e oitivas.

Requereu o provimento, com possibilidade de efeito modificativo, para sanar os supostos vícios apontados
(id. 165838699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através dos eminentes Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pela
rejeição
dos embargos declaratórios, por serem manifestamente incabíveis. Caso seja admitido, pugnou pelo desprovimento (id. 167228690). Esclarecendo que não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº nº 1020845-87.2022.8.11.0000, proposta por
Ricardo Duarte Neves,
que, à unanimidade julgou extinta a ação revisional, sem resolução do mérito, por se tratar de reiteração de matéria analisada em apelação.

O embargante sustentou que o acórdão se apresenta omissão e contradição, eis que “
a petição de ingresso não foi embasada em versões já arguidas, mas sim, em evidências, que não foram observados nos autos fatos importantes que certamente modificariam a decisão ou até mesmo a pena arbitrada ao Embargante”.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

Calha esclarecer que na revisão ingressada por
Ricardo Duarte Neves

objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 556-41.2011.811.0064, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de latrocínio tentado. Contra a sentença condenatório o revisionando e os coacusados interpuseram recursos de apelação criminal n. 123.146/2011, no qual alegou pedido preliminar, nulidade do processo crime, afirmando que o inquérito policial sofreu vícios insanáveis, caracterizados por ter sido
“(...) CONDUZIDO A FORÇA PELO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR, MAJOR ....(...)”
(
sic
), e, no mérito, trilhou o caminho dos outros recorrentes, buscando a
adequação da ação perpetrada pelo grupo como roubo circunstanciado tentando, por consequência, visa a diminuição da pena imposta, adiante, não sendo esta pretensão acolhida, requer a aplicação da menor participação no delito, proposta pelo §2º do artigo 29 da Lei Material Penal, adequando a pena de acordo com a sua participação durante o
iter criminis,
e, em derradeiro, requer a minoração da pena, de acordo com as circunstâncias atenuantes expostas no corpo do recurso apelativo
, sendo julgado pela Primeira Câmara Criminal, de Relatoria, à época, da Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que a unanimidade, provido parcialmente aos recursos de Genival Ferreira de Souza e José Leandro Silva; e desproveram o recurso de
Ricardo Duarte Neves
, readequando de ofício a pena imposta, para alcançar, ao final, a pena definitiva de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A revisão criminal foi
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, restando assim ementada:

“
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR LATROCÍNIO TENTADO (157, §3º, C/C, ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ANULAÇÃO DO FEITO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO E A EXTIRPAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
– RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO E DE OFÍCIO READEQUADA A PENA IMPOSTA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA POR MEIO DE
DEPOIMENTOS JUDICIAIS
– TESE APRESENTADA COM NOVA ROUPAGEM –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“
O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Observa-se que o revisionando e outros, no dia 23 de janeiro de 2011, por volta das 04h30min, no estabelecimento comercial denominado “Renosa – Distribuidora de Bebidas (Coca-Cola), associaram-se em quadrilha e tentaram subtrair o cofre do referido estabelecimento comercial, mediante violência, consistente em disparos de arma de fogo, violência esta que não resultou na morte dos vigilantes daquele estabelecimento, Almir Gonçalves de jesus e Valdiney Oliveira de Souza, por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista o manifesto animus necandi.

Consta dos autos, que após cortarem a concertina (metal utilizado para evitar a entrada por cima do muro), os coacusados adentraram no estabelecimento comercial, a fim de subtrair o cofre ali existente. Contudo, o vigilante Valdiney Oliveira de Souza deparou com os coacusados no interior do pátio da empresa, armados, quando gritou por socorro ao seu colega Valmir (também vigilante), sendo que se abrigaram atrás da parede do escritório da empresa. Instante em que os coacusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor dos vigilantes, os quais revidaram no intuito de se protegerem.

Em virtude da atitude dos vigilantes, alguns coacusados abortaram a ação delituosa e empreenderam fuga com o auxílio do requerente, o qual os aguardava no veículo posicionado do lado de fora do estabelecimento comercial, dando suporte à empreitada criminosa, enquanto outro coacusado se escondeu nos fundos da empresa, pois não conseguiu pular o muro. A Polícia Militar foi acionada e, ao fazer uma varredura no local, capturou o coacusado Genival. Este confessou todo o esquema arquitetado e informando que foi convidado pelos revisionando e outros para efetuarem o delito no mencionado estabelecimento comercial.

Ao final da persecução penal o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis condenou o requerente à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de latrocínio tentado, após considerar a suficiência probatória para a responsabilização penal, consubstanciada nas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pelas testemunhas, bem como nos depoimentos judiciais prestados pelos corréus, além de provas documentais, quais sejam, Laudo Pericial e de Necropapiloscópico, bem como o Auto de Reconstituição dos fatos.

Ainda, decretou-lhe a perda do cargo público do revisionando, por entender que:

“(...) Inegavelmente, os fatos imputados aos réus, notadamente em face da gravidade, aliado a circunstância de que são pessoas incumbidas de dar segurança à sociedade e, ainda, registrando-se que tais fatos repercutiram a nível nacional, a ação dos acusados conspurcou a instituição da Polícia Militar, sendo, necessário o afastamento dos acusados da corporação, para dar a higidez que merece, e, ainda para que a sociedade não deixe de acreditar na ‘ponta da chaga’ da segurança pública – já que, em regra, a primeira manifestação estatal quando da ocorrência de um fato criminoso é o acionamento da Polícia Militar.

Não podemos permitir que uma instituição tão essencial seja maculada por uma pequena minoria de policiais que não merecem, aliás, não podem pertencer ao quadro desta instituição em face de seus desvirtuamentos.

Diante de tais fatores: i) utilização indireta do cargo para não ser abordado; ii) utilização do cargo para ter legalmente porte de arma de fogo e empregá-la no cometimento de crime; iii) o emprego de técnicas militares para a realização da ação criminosa; iv) possibilidade de diminuição da credibilidade da instituição Polícia Militar, é com fundamento no art. 91, I, ‘b’ do Código Penal
declaro a perda do cargo dos soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de Genival Ferreira de Souza e Ricardo Duarte Neves
, determinando a exclusão do quadro de servidores do quadro servidores deste Estado, após o trânsito em julgado da presente sentença penal condenatória.”
(id. 149242154)

Contra a sentença condenatório o revisionando e os coacusados interpuseram recursos de apelação criminal n. 123.146/2011, no qual alegou pedido preliminar, nulidade do processo crime, afirmando que o inquérito policial sofreu vícios insanáveis, caracterizados por ter sido “(...) CONDUZIDO A FORÇA PELO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR, MAJOR ....(...)” (sic), e, no mérito, trilhou o caminho dos outros recorrentes, buscando a
adequação da ação perpetrada pelo grupo como roubo circunstanciado tentando, por consequência, visa a diminuição da pena imposta, adiante, não sendo esta pretensão acolhida, requer a aplicação da menor participação no delito, proposta pelo §2º do artigo 29 da Lei Material Penal, adequando a pena de acordo com a sua participação durante o iter criminis, e, em derradeiro, requer a minoração da pena, de acordo com as circunstâncias atenuantes expostas no corpo do recurso apelativo
, sendo julgado pela Primeira Câmara Criminal, de Relatoria, à época, da Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que a unanimidade, provido parcialmente aos recursos de Genival Ferreira de Souza e José Leandro Silva; e desproveram o recurso de
Ricardo Duarte Neves
, readequando de ofício a pena imposta, para alcançar, ao final, a pena definitiva de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, restando assim ementado
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – TESE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DELITO DIVERSO – COAUTORIA LATENTE – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME SEMI-ABERTO EM FACE DA DESCLASSIFICAÇÃO – TESE PREJUDICADA ANTE A NÃO DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3 PARA MINORAR A PENA – REJEITADO – PROXIMIDADE COM A CONSECUÇÃO DO DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

Não se aplica o instituto previsto no artigo 29, § 2º do Código Penal, quando o recorrente participou ativamente da ação criminosa, inclusive adentrando ao recinto do estabelecimento comercial.

Resta prejudicado a análise da tese que requer o início do cumprimento da pena no regime semi-aberto, haja vista que a tese de desclassificação foi rejeitada.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.

A manutenção da minoração da pena em 1/3, em face do reconhecimento da tentativa, é acurada, quando, demonstrando nos autos, e retratado na sentença condenatória, a proximidade da consumação do delito.

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REJEITADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – TESE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DELITO DIVERSO – COAUTORIA LATENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – PENA BASE EXASPERADA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA-BASE MINORADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Comprovado o animus necandi na ação perpetrada, através do conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, não há de se falar em desclassificação para roubou circunstanciado tentado.

Não se aplica o instituto previsto no artigo 29, § 2º do Código Penal, quando o recorrente participou ativamente da ação criminosa.

O comportamento da vítima, quando, diretamente, não concorrer para a ação delituosa, não deve ser aferida como circunstância desfavorável ao réu.
”

Transitada em julgado a sentença condenatória, o requerente ajuizou a revisional n. 1010235-02.2018.8.11.0000, na qual pleiteou o afastamento da perda do cargo, bem como a reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, revisional essa que foi, monocraticamente pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, extinta, sem julgamento do mérito por essa c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“(...) Apesar da determinação para emenda da exordial, com a juntada das peças necessárias ao pelo conhecimento do pleito revisional, ainda assim, o revisionando quedou-se inerte em colacionar tais documentos, o que impede o conhecimento da revisão criminal aforada, por deficiência na sua instrução.

Colho da jurisprudência:

(...)

No caso em análise, apesar de oportunizada à emenda à exordial, o requerente não cuidou de instruir a revisional com os documentos necessários ao seu conhecimento. Por todo o exposto, julgo extinta sem exame do mérito a presente revisão criminal.” (id. 3682140 da RC 1010235-02.2018.8.11.0000 – Pje)

Posteriormente, o revisionando ajuizou nova revisão criminal (RC 1012212-29.2018.8.11.0000) sustentando, em resumo, que
“a condenação é contrária às evidências dos autos e postula o afastamento da pena acessória de perda da função pública, decretada com fundamento no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, a fim de que seja reintegrado aos quadros da PM/MT e possa gozar, inclusive, das promoções na carreira, por ser “uma questão de honra e recuperação de imagem perante a sociedade que frequenta” (sic). Para tanto, nega a participação no delito pelo qual foi condenado, argumentando que apenas conduziu o veículo que levou os executores até o local do crime, sem, contudo, ter conhecimento do intento ilícito dos seus companheiros, e junta aos autos declarações firmadas por terceiros, atestando a retidão de sua conduta no meio social.”

A revisão criminal n. 1012212-29.8.11.0000, de Relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, foi julgada, em razão da repetição da matéria já apreciada em sede de apelação, resultando na sua extinção, sem julgamento do mérito, verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PEDIDO REVISIONAL DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÚPULA MINISTERIAL: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGUNDA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS SUBMETIDAS A PRÉVIO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação à evidência dos autos.

2. Outrossim, o pedido de revisão criminal calcado na existência de prova nova da inocência pressupõe o ajuizamento prévio de medida cautelar de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos supostos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a revisional deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”

Nesta revisão criminal o requerente sustentou a existência de contradições e divergências nos depoimentos das testemunhas e vítimas, insiste na tese da negativa de participação no delito de tentativa de latrocínio sem, todavia, trazer aos autos um único fato novo capaz de corroborar a sua propalada inocência, não demonstrando em que medida a condenação seria contrária às evidências dos autos, limitando-se sim, a repetir a sua versão exculpatória dos fatos, sem indicar uma só linha de prova que a confirme, pretendendo tão somente o reexame de questão já enfrentada pelo juízo de origem e também pela c. Primeira Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 123146/2011, na sessão de 23 de outubro de 2012.

No corpo do acórdão, à época, a Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho consignou que:

“... Pois bem, buscam os recorrentes a desclassificação do delito a eles imputado, para roubo circunstanciado, com escopo de minorar a pena que lhes foram impostas na sentença penal condenatória.

Todavia, não colhem sorte nesta tese, haja vista que o conjunto probatório amealhado durante a persecutio criminis, aponta, claramente que, a capitulação da ação criminosa é de toda acertada, além, inexistem reparos a serem feitos na decisão de mérito proveniente do Juízo da instância de base, pois esmiúça o iter criminis, como também detém robusta e sólida fundamentação, tornando a condenação dos réus com incurso as penas do artigo 157, § 3º, c/c, artigo 14, II, da Lei Material Penal, medida acurada.

Arrazoam os apelantes que, os disparos deflagrados, tinham como objetivo afugentar os vigias do estabelecimento comercial, possibilitando a eles oportunidade para a fuga, ou seja, a ação perpetrada era desprovida de animus necandi.

Entretanto, como bem salientou o magistrado da instância de piso em suas colocações, tal tese é superada com as provas colacionadas aos autos, e, compartilhando deste entendimento, sirvo-me de partícula da sentença, que, pela precisão com que abordou o assunto, merece ser reproduzida:

“[...]

2.1 DO CRIME TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

O crime de roubo qualificado pela morte (latrocínio) é assim definido pelo art. 157, § 3º do Código Penal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.
”

O ‘crime de roubo é complexo, unidade jurídica que se completa pela união de dois tipos penais’. No caso, em face do animus necandi empreendido por um(ns) do(s) acusado(s), verifica-se que estamos, então, diante do crime de tentativa de latrocínio.

Antes de adentrar sobre a questão da materialidade delitiva e da autoria do crime, tenho que fixar de onde especificamente extraiu-se esse elemento subjetivo: o dolo de causar morte nas vítimas; bem como, não deixar dúvidas no que se refere à imputação do mesmo crime a todos os réus.

Embora os acusados tenham a todo momento tentando demonstrar que não efetuaram quaisquer disparos de arma de fogo em direção aos vigias, seja por meio de suas defesas técnicas, seja respondendo as perguntas formuladas, notadamente Genival Ferreira de Souza, o laudo pericial de fls. 196/213 é claro ao indicar por onde os acusados adentraram na empresa (fundos [anexo fotográfico 02 – fls. 198]) e onde havia as marcas dos disparos, com certeza por eles (réus) efetuados

A intenção e a direção dos tiros eram certas: matar os guardas que estavam nas proximidades da administração do prédio (frente da distribuidora [anexo fotográfico 02 – fls. 198]).

Nota-se que os disparos efetuados pelos réus, que acertaram a administração, fizeram marcas de uma altura aproximada de um metro. Tal fator não é desprovido de qualquer razão, mas sim pelo fato de que um dos vigias tentou se abrigar atrás desta parede e entre uma mureta (ver anexo fotográfico 08 [fls. 201]).

Ademais, os depoimentos prestados pelas vítimas Almir Gonçalves de Jesus e Valdinei Oliveira de Souza foram no sentido de que os acusados começaram os disparos e que visava com certeza atingi-los para lhes causarem morte.

Outro fator que merece destaque é o de que Valdinei Oliveira descreveu com precisão o momento em que foi abordado pelos assaltantes, inclusive revela a real intenção deles. Vejam as suas declarações em Juízo (mídia audiovisual):

“(...) os assaltantes ‘meio de que disse algo’ para anunciar o assalto e fizeram gestos, mas o depoente logo gritou seu parceiro e não pode ouvir o que eles disseram; o depoente correu e se escondeu atrás de uma parede e eles foram em cima e
eles colocaram a cabeça (tipo olharam) para ver onde o depoente estava e quando o viram “meteram bala
”, o depoente abaixou e também atirou; os tiros eram em sua direção;
içou marca dos tiros na parede e no chão
; reafirma que correu procurando um local para se defender, eles foram atrás, o
depoente se esconteu atrás de uma parede, e um deles colocou a cabeça para ver aonde o depoente estava e quando viram ‘meteram bala’, ao para se defender o depoente se deitou; perto de onde o depoente se deitou havia marcas de balas
(...)”.

O trecho do depoimento, inclusive, demonstra a efetiva utilização de técnicas militares para tentar acertar a vítima com disparos, pois, Valdinei percebeu que um dos assaltantes, protegendo seu corpo na parede, colocava somente a cabeça para fora do campo de proteção para ver o alvo e, em seguida, efetuava disparos. Disparos estes que marcaram o chão onde a vítima estava.

Julierme Franklin Anacleto na troca de tiros ficou ferido. Essa circunstância, como bem realçado pelo Ministério Público às fls. 620, dado a forma quer o projétil percorreu o braço de Julierme Franklin não permite a conclusão de que ele (Julierme) estaria efetuando disparos para o alto (como quer demonstrar Genival), mas sim estaria em posição de ataque, com certeza, com arma direcionada à uma das vítimas, e por isso o projétil percorreu o terço superior de seu antebraço até o terço superior do braço, de forma ascendente (ver mapa topográfico de fls. 649).

Com efeito, estes argumentos são suficientes para demonstra o animus necandi dos acusados a fim de executar a(s) vítima(s) para pudessem lograr êxito na empreitada criminosa, qual seja, o roubo do cofre da empresa. Estes argumentos irradiam para todos os acusados.

[...]” (sic.,
fls. 748 verso / 749 verso)

Através da exposição alhures, constata-se o animus necandi dos réus, sendo indevida a desqualificação da ação perpetrada para roubo circunstanciado tentado.

Claro resta, pela exposição, que a intenção do grupo era, no mínimo, alvejar os seguranças, com vistas à consecução do delito, tal conclusão, é extraída, com brilhantismo na decisão alhures colacionada, e, trilhando o mesmo caminho, analisando o mapa topográfico para localização de lesão (fls. 649 TJMT), realizada no corpo do miliciano Julierme, qual, demonstra a trajetória da bala.

Tal trajetória indica que, estava ele, em posição de ataque, ao revés do alegado pelos recorrentes, que, asseveraram que, se tiros foram disparados, não o foram em direção dos seguranças, mas sim, para o alto, visando afugentá-los, propiciando possibilidade de fuga aos executores.

Sendo assim, não merece prosperar a tese dos recorridos, mantém-se assim, a condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 3º, c/c, artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Após a análise da tese comum, passo a examinar o restante dos pleitos formulados pelos recorrentes, de forma individualizada, a começar pelos do réu Genival Ferreira.

...

Por fim, volto atenção às teses defensivas do último recorrente, Ricardo Duarte Neves.

Primeiramente, consigno que o recorrente, apesar de ter suscitado preliminar de nulidade do processo, deixei de analisa-lá, na oportunidade merecida, haja vista esta não ter natureza jurídica de requerimento preliminar, alias, muito menos de qualquer natureza, devido a incongruência dos termos naquela contida, sem que, se conclua, o mérito daquele pedido, o prejuízo ao paciente, e, de que forma afetaria toda a persecutio criminis, não passando de um emaranhado de informações desencontradas, impossibilitando, assim, sua análise concreta, com escopo a produzir efeitos jurídicos (fls. 997).

Por tal, deixo de proferir qualquer decisão sobre o tema.

Como já informei anteriormente, deixo de analisar a tese acerca da desclassificação do delito de latrocínio tentando para roubo circunstanciado tentando, pois, já o fiz alhures, pois, é tese comum aos recorrentes.

Aventa a defesa, a tese de participação do recorrente a crime menos grave ao perpetrado, pugnando pela condenação do paciente a crime de menor potencial ofensivo.

Todavia, a conclusão devida a esta tese, é a mesma já utilizada alhures, ao dar-se resolução a idêntica afirmação contida na defesa de Genival Ferreira.

Não é cabível aplicar tal instituto (art. 29, § 2º do Código Penal), pois, conforme já repisado, inexiste delito diverso, cometeu-se, unicamente, o delito de latrocínio, na modalidade tentada.

Objetiva, também, em outra tese, a minoração da pena imposta, pois, segundo o defensor, militam a favor do apelante, circunstâncias atenuantes de pena, entretanto, apesar da afirmação contida nas razões recursais, deixou o douto patrono de discorrer quais seriam estas circunstâncias atenuantes de pena.

Diante do afirmado, em confluência com o minucioso estudo dos autos, não vislumbro qualquer circunstância capaz de atenuar a pena do recorrente, mantendo inalterada a segunda fase da dosimetria da pena.

Doutro lado, in casu, ajo de ofício para reparar engano cometido na primeira fase da dosimetria da pena, em idêntica situação aos demais condenados, qual seja excluir a valoração negativa da circunstância judicial comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena base em 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, passo a aplicar, no terceiro estágio da dosimetria da pena, a diminuição do quantum de 1/3 em face da aplicação do artigo 14, inc. II, do Código Penal.

Sendo assim, em último estágio, fixo a pena definitiva do recorrente Ricardo Duarte Neves em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Determino, ainda, que o cumprimento da reprimenda imposta, seja no fechado, em consonância com a norma insculpida no artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pelos réus Genival Ferreira e José Leandro da Silva, pois a estes, minorei a pena-base fixada, excluindo a circunstância judicial que lhes era imputada negativamente – comportamento da vítima –, refazendo, assim a dosimetria da pena. E,
deixo de dar provimento
ao recurso interposto pelo corréu Ricardo Duarte Neves, sendo que, ex officio, conheço de ilegalidade cometido na primeira fase da dosimetria da pena, excluindo, desta, a aferição negativa da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, remodelando a pena fixada...”

Como mencionado alhures, o requerente objetiva
ver reconhecida a existência de contradição nos depoimentos que compõem o conjunto probatório. Contudo, conforme o acórdão transcrito foi realizada exaustiva análise em ambas as instâncias.

Aduziu que, enquanto o Cabo Elziton Francisco de Souza, disse que ao inquirir os seguranças, os mesmos informaram que 03 (três) elementos encapuzados e todos em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, os seguranças tanto na Delegacia como em juízo não constaram dos seus depoimentos da expressão “anunciaram o assalto”.

Ainda, asseverou que o coacusado Genival e o Cabo Elziton Francisco de Souza divergem acerca da afirmação de que o requerente tinha conhecimento prévio da ação, razão pela qual não se pode imputar ao Requerente a prática de latrocínio, mas tão somente, o roubo simples na forma tentada, disposto no caput do artigo 157, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, já que, o Requerente não concluiu a consumação do ato, mesmo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nada obstante, as alegações do revisionando acerca da inexistência da expressão “anunciaram o assalto” nos depoimentos dos três seguranças, tal como dito pelo Cabo Elziton, não tem nenhuma relevância na convicção acerca da participação do requerente no crime de latrocínio tanto que a expressão, ao que parece, não foi percebida da mesma forma por todos os envolvidos.

Entretanto, a declaração da vítima Valdinei Oliveira de Souza no sentido de que os coacusados começaram os disparos e que visavam, com certeza, atingi-los (os vigilantes) para lhes causarem morte, descrevendo com precisão o momento em que foi abordado pelos assaltantes:

“(...) os assaltantes ‘meio de que disse algo’ para anunciar o assalto e fizeram gestos, mas o depoente logo gritou seu parceiro e não pode ouvir o que eles disseram; o depoente correu e se escondeu atrás de uma parede e eles foram em cima e eles colocaram a cabeça (tipo olharam) para ver onde o depoente estava e quando o viram “meteram bala”, o depoente abaixou e também atirou; os tiros eram em sua direção; içou marca dos tiros na parede e no chão; reafirma que correu procurando um local para se defender, eles foram atrás, o depoente se escondeu atrás de uma parede, e um deles colocou a cabeça para ver aonde o depoente estava e quando viram ‘meteram bala’, ao para se defender o depoente se deitou; perto de onde o depoente se deitou havia marcas de balas (...)”. (id. 149242154 – fls. 70/134)

Portanto, o anúncio do assalto, ou expressão via da qual possa ter sido realizado não constitui elemento de convicção quanto a participação ou não do requerente no evento criminoso, mas revela sim, mais uma tentativa de desconstituição da decisão condenatória revisada e confirmada pelo e. Tribunal de Justiça.

Igualmente, quanto a alegada divergência entre os depoimentos do coacusado Genival e do Cabo Elziton no tocante ao convite efetuado ao requerente para participar da ação criminosa.

Verifica-se que se trata na verdade de mais uma tentativa de argumentar erro na sentença condenatória confirmada pelo acórdão, pois, sobre o tema, ele mesmo (o requerente) é quem afirma que de fato foi até a distribuidora de bebidas Renosa com as pessoas de Julierme Franklin, " Silva " e Genival Ferreira, no entanto, a pedido do primeiro - Julierme, sob o pano de fundo de realizar um serviço de revezamento de segurança. (id. 149242154 – fls. 92/134)

Assim, observa-se que desde o julgamento do recurso de apelação criminal, onde a tese de negativa de participação no delito ou a contradição nos depoimentos não tenha sido aventadas de forma expressa e específica em grau recursal, percebe-se que a questão relativa à participação do requerente foi examinada à fundo pelo órgão colegiado, após análise do conjunto probatório, tanto é assim que a conclusão do julgamento foi pela não-aplicação do instituto previsto no art. 29, §2º, da Lei Penal em relação ao ora revisionando
RICARDO DUARTE NEVES
,

devido à demonstração de sua
participação ativa
no crime de tentativa de latrocínio.

Portanto, está claro que o r
equerente pretende tão-somente o reexame d
o quadro fático-probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, não logrando demonstrar minimamente através da argumentação trazida na exordial a suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou error in judicando, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI, “o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal.

E, acerca da impossibilidade da revisão criminal funcionar como uma segunda apelação, in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.” (N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)” (N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.” (Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.” (Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.” (TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Ademais, como cediço, em sede de revisão criminal, a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela estreme de dúvida, inconteste, capaz de revelar com segurança a inocência do agente. Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação, o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando.

2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal.

3. Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4. Revisão criminal conhecida e desprovida.” (TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.ª NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 02-07-2012, publicado em 04-07/2012) – Destaquei.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, somente alegando contradição entre os depoimentos das testemunhas e de coacusado, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal n. 123.146/2011, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça...”

Como delimitado no acórdão, o embargante além de interpor apelação criminal contra a sentença condenatória, ajuizou 03 (três) ações revisionais questionando a sua condenação e os efeitos dela, sem, contudo, obter sucesso.

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou contradição, todas as teses do embargante foram analisadas na revisão criminal tratando-se de a mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

In casu
, não há a omissão ou ambiguidade alegadas, eis que o acórdão, de forma clara, expressa e integral, decidiu que a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023